Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709033-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE RORAIMA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL O agravante informa que, no dia 17.8.22, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão ordinária no 5311, retomou o julgamento do processo administrativo no 18.799/2010-e – objeto do mandado de segurança. Após o conselheiro Marcio Michel de Oliveira acolher parecer do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, que oficiou pela perda do objeto do processo administrativo no 18.799/2010-e, o julgamento foi suspenso, em razão de pedido de vistas. Embora tenha requerido, ainda não teve acesso ao parecer do Ministério Público, que sugere a perda de objeto do processo administrativo no 18.799/20100l, que poderia prejudicar o exame de mérito do mandado de segurança. Pede seja o agravo de instrumento retirado da pauta de julgamento para que possa apresentar o parecer do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Como a decisão final do TCDF poderá influir no interesse do impetrante no julgamento do mandado de segurança, há que se deferir o pedido. Retire-se o agravo de instrumento da pauta de julgamento da 29a sessão ordinária virtual (período de 6 a 14.9.22). Intime-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES